Tribunal: TJBA
Processo: 8125051-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125051-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NAUTILLUS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, OTONI BARBOSA DOREA SANTANA

APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA PELA PARALISAÇÃO DA OBRA.
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
. TEORIA DA IMPREVISÃO. RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE GARANTIA CONTRATUAL. MULTA RESCISÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional, condenando a parte autora/reconvinda ao pagamento de multa contratual diária (cláusula 9.3) e multa rescisória (cláusula 9.4, “b”), ambas com incidência de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios sobre o valor da causa e sobre a condenação reconvencional. A apelante busca a reforma integral da sentença, alegando culpa da contratante pela rescisão contratual, aplicabilidade da Teoria da Imprevisão (em razão da pandemia de COVID-19), retenção indevida de valores a título de garantia contratual e inadimplemento de medições não pagas (6ª e 7ª). Pugnou pelo provimento da apelação, com a procedência de seus pedidos iniciais e improcedência da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao princípio da dialeticidade, capaz de obstar o conhecimento da apelação; (ii) verificar se a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da apelada; (iii) analisar a aplicabilidade da Teoria da Imprevisão em razão dos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19; (iv) avaliar a legalidade da retenção de valores a título de garantia contratual; e (v) apurar a existência de direito ao recebimento das 6ª e 7ª medições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade não é violado quando o recurso impugna, ainda que por tópicos, os fundamentos da sentença, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais. A apelação ataca, de forma direta, os fundamentos da sentença, sendo cabível seu conhecimento. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade agitada pelo apelado em sede de contrarrazões.

4. A responsabilidade pela rescisão contratual recai sobre a apelante, que paralisou unilateralmente a execução da obra, sem prévia autorização contratual nem amparo legal, configurando inadimplemento contratual grave. A cláusula de continuidade da obra foi violada, e a rescisão ocorreu nos termos do art. 475 do Código Civil.

5. A invocação da
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do CC) não prospera, pois não restou comprovado qualquer inadimplemento anterior por parte da contratante. Os pagamentos foram realizados regularmente até a paralisação dos serviços.

6. A aplicação da Teoria da Imprevisão (art. 478 do CC) exige demonstração de onerosidade excessiva superveniente e fato imprevisível. O contrato foi firmado em 23/03/2020, após a decretação oficial da pandemia (11/03/2020), sendo seus efeitos já conhecidos e previsíveis. Não se verificou desequilíbrio contratual relevante ou comprovado.

7. As cláusulas contratuais que autorizam a retenção de valores a título de garantia (cláusulas 6.1, 6.2 e 6.3) foram livremente pactuadas entre as partes e visam assegurar o cumprimento integral das obrigações contratuais. A ausência de comprovação de adimplemento contratual autoriza a retenção, sem configuração de enriquecimento sem causa.

8. A cobrança das 6ª e 7ª medições carece de comprovação técnica e documental quanto à efetiva realização dos serviços correspondentes. A contratada não demonstrou, com base em medições aprovadas ou laudos técnicos, que as etapas foram cumpridas, razão pela qual inexiste crédito exigível.

9. A cláusula penal prevista na alínea “b” da cláusula 9.4 foi corretamente aplicada, em razão da culpa exclusiva da contratada. A pretendida aplicação da alínea “a”, benéfica à contratada, não encontra amparo nas provas dos autos nem na dinâmica contratual.

10. A fixação de multa diária (cláusula 9.3) e penalidade contratual compensatória (cláusula 9.4, “b”) está em conformidade com o art. 408 e art. 413 do Código Civil, não se revelando abusiva, excessiva ou desproporcional diante da conduta faltosa da contratada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que paralisa unilateralmente a obra, sem justificativa contratual ou legal, responde pela rescisão contratual por inadimplemento e pelas penalidades previstas no contrato.

2. A pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza a resolução contratual por onerosidade excessiva quando seus efeitos já eram previsíveis à época da celebração do contrato.

3. A retenção de valores a título de garantia contratual é legítima quando pactuada entre as partes e não demonstrado o cumprimento integral das obrigações contratuais.

4. A cláusula penal prevista no contrato é válida e exigível quando a rescisão decorre de culpa exclusiva da parte contratada.

Dispositivos relevantes citados
:

CC, arts. 408, 413, 475, 476, 478, 884; CPC, arts. 487, I, e 1.010, II; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Ap. Cív. nº 1004569-28.2016.8.26.0079, Rel. Desª. Lígia Araújo Bisogni, j. 18.12.2020; TJ-PE, Ap. Cív. nº 0044148-93.2022.8.17.2001, Rel. Des. Luiz Gustavo M. de Araújo, j. 06.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8125051-66.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
NAUTILLUS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
, e, como apelado,
ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade, agitada pelo apelado em sede de contrarrazões, e, no mérito, conhecer e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)